Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. EFEITOS INTER PARTES.
1. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, a agravante se insurge contra a cobrança de mensalidade, ante a diferença entre os alunos novatos e veteranos. Contudo, neste momento processual, não há elementos suficientes para confirmar a alegada abusividade. É imprescindível facultar o exercício do contraditório para esclarecer as razões da alegada diferença nos valores cobrados.
3. O fato de ter sido proferida decisão judicial que concedeu o reajuste de valores em processo diverso, por si só, não tem aptidão para determinar a antecipação da tutela pretendida, diante da limitação de efeitos inter partes do pronunciamento judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.